Tribunal: TJSP
Processo: 0000084-12.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de plano de saúde. O autor, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista grave, busca a continuidade do tratamento multidisciplinar na Clínica Estímulo, em Votuporanga/SP, conforme prescrição médica e decisão judicial anterior.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve custear o tratamento na Clínica Estímulo, onde o menor já vinha sendo atendido, considerando o vínculo estabelecido e a ausência de rede credenciada apta na localidade de residência do autor.
III. Razões de Decidir 3. A sentença transitada em julgado assegurou o tratamento na Clínica Estímulo, onde o autor já estava sendo atendido, devido ao forte vínculo com os profissionais, não impugnado pela apelada. 4. Não há comprovação de existência de profissionais com igual aptidão em local próximo à residência do autor, e o fornecimento de terapias em outra localidade inviabiliza o cumprimento diário das sessões, equivalendo à negativa do tratamento.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. A sentença deve ser reformada para impor à ré o custeio do tratamento na Clínica Estímulo, conforme prescrição médica. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve assegurar o tratamento na clínica onde o vínculo profissional-paciente já está estabelecido. 2. A inexistência de rede credenciada apta na localidade do autor justifica a continuidade do tratamento fora da rede.
Decisão reforma – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000084-12.2024.8.26.0664; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/08/2025

Data de publicação:

27/08/2025

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de plano de saúde. O autor, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista grave, busca a continuidade do

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de plano de saúde. O autor, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista grave, busca a continuidade do tratamento multidisciplinar na Clínica Estímulo, em Votuporanga/SP, conforme prescrição médica e decisão judicial anterior.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve custear o tratamento na Clínica Estímulo, onde o menor já vinha sendo atendido, considerando o vínculo estabelecido e a ausência de rede credenciada apta na localidade de residência do autor.
III. Razões de Decidir 3. A sentença transitada em julgado assegurou o tratamento na Clínica Estímulo, onde o autor já estava sendo atendido, devido ao forte vínculo com os profissionais, não impugnado pela apelada. 4. Não há comprovação de existência de profissionais com igual aptidão em local próximo à residência do autor, e o fornecimento de terapias em outra localidade inviabiliza o cumprimento diário das sessões, equivalendo à negativa do tratamento.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. A sentença deve ser reformada para impor à ré o custeio do tratamento na Clínica Estímulo, conforme prescrição médica. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve assegurar o tratamento na clínica onde o vínculo profissional-paciente já está estabelecido. 2. A inexistência de rede credenciada apta na localidade do autor justifica a continuidade do tratamento fora da rede.
Decisão reforma – Recurso provido.